Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ATENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado consubstancia-se em um contrato por meio do qual é oferecido ao consumidor realizar saques de valores, mediante a autorização de desconto do valor mínimo da fatura do cartão de crédito no seu contracheque. Tal modalidade contratual encontra guarida na Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015.
2. Havendo, nos autos, elementos que evidenciam o atendimento aos princípios da transparência e da informação, na medida em que as cláusulas contratuais são expressas quanto ao modo de execução do negócio jurídico firmado, tendo o consumidor assinado e rubricado as páginas, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade.
3. Recurso conhecido e provido.